Tribunal: TJDFT
Processo: 0001489-03.2019.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-14

Ementa:
APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. RECURSO DA DEFESA. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. NÃO CABIMENTO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS DESFAVORÁVEIS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA ABRANDAMENTO DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não sendo possível constatar qualquer situação de dano irreparável ao adolescente, o recurso deve ser recebido somente em seu efeito devolutivo, conforme prevê o art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. Comprovadas a autoria e materialidade do ato infracional, imperioso o juízo de procedência da representação e a aplicação da medida socioeducativa compatível com a gravidade dos fatos, com as condições pessoais e sociais do menor infrator e com seu histórico infracional.
3. A confissão espontânea não deve ser considerada para abrandamento da medida socioeducativa, isso porque as medidas socioeducativas não ostentam natureza jurídica de pena, pois são voltadas à reeducação e à ressocialização do jovem infrator, objetivando a sua proteção.
4. In casu, a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade, afigura-se consonante com todas as normas e princípios jurídicos que compõem o sistema protetivo erigido pelo ECA.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.